Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR. DEFEITO APÓS 15 DIAS DE USO. PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA NA SOLUÇÃO DO VÍCIO. ARTIGO 18 §3o DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do refrigerador indicado, com a condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 4.829,04 relativo ao preço do produto adquirido, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. A parte recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para apurar a origem do defeito na geladeira, uma vez que pode ter sido decorrente de mau uso ou instalação incorreta pela parte autora, o que resultaria na perda da garantia. Assinala que é ônus da parte consumidora comprovar o defeito no produto, bem como ressalta que o suposto vício no produto somente não foi reparado porque a parte autora se recusou a permitir a entrada e reparo do produto, não obstante os esforços da parte ré para obter as peças a serem utilizadas no reparo, o que demonstra a culpa exclusiva da consumidora. Enfim, sustenta a ausência de abalo moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para afastar a tese de suposto mau uso do produto pela consumidora. Isso porque a própria parte ré já havia apurado o defeito no produto, sendo efetuada uma primeira troca de uma peça, o que restou insuficiente, enquanto que posteriormente comunicou à parte autora que precisaria efetuar a troca de outras peças, que não possuía no estoque naquele momento. Portanto, não há necessidade de perícia para apurar se o dano foi decorrente de culpa da parte autora, visto que a parte ré já havia identificado o defeito e informado que efetuaria o reparo, sem indicar naquela ocasião que seria proveniente de culpa da consumidora. Preliminar de incompetência rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

V. A parte autora produziu os elementos probatórios que detinha condições de apresentar, inclusive com a juntada dos laudos de visita técnica nos dias 16/09 e 20/09 pela assistência técnica autorizada da parte ré atestando o defeito no refrigerador, além dos diálogos com a parte ré e a assistência técnica na tentativa de solução do problema.

VI. No caso, a parte autora adquiriu a geladeira/refrigerador, recebida no dia 26/08/2021. Contudo, o aparelho deixou de funcionar no 15o dia de uso, ou seja, em 09/09/2021. Realizada a abertura de ordem de serviço junto a assistência no dia 10/09, foi realizado o agendamento para atendimento em domicílio no dia 16/09, não obstante o pedido da consumidora para que o atendimento fosse antecipado (ID 32867960, pág. 4). Na ocasião foi efetuada a troca da placa do refrigerador. Contudo, apesar de voltar a funcionar, permanecia sem refrigerar os produtos, o que foi comunicado pela autora para a assistência técnica no dia seguinte, ou seja, em 17/09. Após pedido de celeridade da consumidora, foi agendada nova visita para o dia 20/09 (ID 32867960, pág. 5). Na oportunidade, o técnico que realizou a visita constatou a necessidade de troca de outras duas peças, o compressor e o evaporador. Assim, informou que seria realizado o pedido das peças, e que após a sua chegada ocorreria o reparo do refrigerador. No dia 21/09 a parte autora foi informada que as peças chegariam entre 27/09 e 01/10, e que com o seu recebimento seria realizado um novo agendamento para a visita técnica para concluir o reparo. Contudo, a consumidora informou que não poderia continuar permanecendo sem geladeira, de modo que não tinha mais interesse no reparo e queria o dinheiro de volta, sendo que no dia 22/09/2021 adquiriu uma nova geladeira. Ainda, constata-se que a parte ré juntou a sua tela interna ID 32867975, onde foi informado que no dia 01/10/2021 foram recebidas as peças para reparo da geladeira, mas que não foi possível efetuar a troca face a cliente não aceitar o retorno para conserto do produto, sendo que naquele dia a parte ré havia comunicado para a autora que poderia agendar o reparo para o dia 04/10 (ID 32867960, pág. 17).

V. No caso, a geladeira apresentou defeito no 15o dia após o recebimento, sendo que desde o dia 09/09/2021 até o dia em que o vício supostamente seria reparado pela parte ré (04/10/2021) ocorreria o transcurso de 25 dias.

VI. Não se desconhece que o artigo 18 §1o do CDC concede ao fornecedor o prazo de 30 dias pra sanar o vício do produto, sendo ofertadas alternativas ao consumidor em caso de ausência de reparo do vício naquele prazo.

VII. Contudo, a questão envolve produto essencial, sendo inviável exigir do consumidor que permaneça 25 dias sem geladeira, sobretudo no caso concreto, quando o produto tinha poucos dias de uso quando parou de funcionar. Desse modo, estabelece o 3o do artigo 18 do CDC que: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Também há precedentes deste E. TJDFT ressaltando que não se deve exigir que o consumidor aguarde por 30 dias o reparo de produto essencial. Neste sentido: “II. Em se tratando de produto essencial, como é o refrigerador, o consumidor pode, assim que constatado o defeito, solicitar a troca ou a devolução imediata da quantia paga, sem a necessidade de aguardar o prazo previsto no § 1o do art. 18 do CDC.” (Acórdão 960095, 20150110690920APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 266/307) e “1. Tratando-se de produto essencial, não há necessidade de espera, pelo consumidor, do transcurso do prazo de 30 (dias) previsto pelo art. 18, § 1o, do CDC. Constatado o defeito, o adquirente pode solicitar a substituição do produto ou a devolução imediata da quantia paga. 2. A recusa de substituição, pelo fornecedor, de produto considerado essencial com defeito, é evento gerador de dano moral em face do consumidor, cuidando-se de hipótese albergada no art. 6o, inc. VI, do CDC. 3. Para a quantificação do montante do dano moral, devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa do consumidor, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento dessa sorte de ilícito. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1044320, 20160910049285APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 207/213)

VIII. Face o exposto, constatado que a parte consumidora não tinha a obrigação de aguardar por cerca de 25 dias para a tentativa de reparo de bem essencial, mostra-se devida a rescisão do contrato com a imediata devolução da quantia paga.

IX. Não obstante as tentativas da parte ré para efetuar o reparo do refrigerador, é possível apurar que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero aborrecimento. Isso porque não é razoável que a parte consumidora adquira um bem essencial que apresente defeito grave já no 15o dia de uso, sem solução na primeira tentativa de reparo, além de permanecer por várias dias aguardando outras peças para nova tentativa de solução do vício. É de conhecimento geral as severas dificuldades impostas ao consumidor que permanece vários dias sem geladeira na sua residência, sendo que o desgaste decorrente da situação é suficiente para afetar a saúde e bem estar da parte consumidora, de modo que configurado o abalo moral.

X. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.